Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600050-12.2022.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
31/03/2023
Número: 0600050-12.2022.6.16.0079
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/12/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Apuração/Totalização de Votos
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Impugnação Perante as Juntas Eleitorais nº
0600050-12.2022.6.16.0079 que julgou extinto a pretensão formulada por Comissão Provisória
Municipal do Partido Democratas face à ilegitimidade supra reconhecida, bem como indeferiu a
presente impugnação, julgando-a improcedente, o que fez com fundamento no art. 487, I do Código
de Processo Civil. (Impugnação apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Democratas e João Donizete de Carvalho em face ao reprocessamento do resultado das eleições
municipais de 2020 no município de Japirá, realizada em 08 de setembro do ano em curso, na sede
da 079ª Zona Eleitoral, conforme ata da audiência pública juntada ao feito de Apuração de Eleição
0600734-05.2020.6.16.0000. Contestam, em síntese, os resultados da retotalização, sob o
argumento de que a retotalização foi realizada tendo como premissa as alterações introduzidas
pela Lei n. 14.211/2021, as quais possuem efeito "ex tunc", não podendo retroagir ao pleito de 2020.
Pugnam pela aplicação da legislação vigente à época dos fatos e não a atual, sustentando em
síntese que o candidato Vitor Hugo Camargo dos Santos "não atingiu os percentuais de 80% do
quociente eleitoral, tampouco 20% do quociente, vez que obteve tão somente 35 votos válidos, o
que corresponde a 12,3%"; Ref. Apuração de Eleição 0600734-05.2020.6.16.0000).RE14 RE15
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DEMOCRATAS - JAPIRA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
JOAO DONIZETE DE CARVALHO (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43560858
30/03/2023
20:34
Acórdão
Acórdão

Num. 43560858 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340864800000042524019
Número do documento: 23033020340864800000042524019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2023 12:06:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.846
RECURSO ELEITORAL EM IMPUGNAÇÃO PERANTE AS JUNTAS ELEITORAIS 0600050-
12.2022.6.16.0079 – Japira – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: JOAO DONIZETE DE CARVALHO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR0083144
RECORRENTE: DEMOCRATAS - JAPIRA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR0083144
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO. RELATÓRIO.
RETOTALIZAÇÃO. SISTEMA. APTIDÃO.
CONFORMIDADE.
REGRAS
ANTERIORES. IRREGULARIDADE. NÃO
CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO. VAGAS
REMANESCENTES.
TODOS
OS
PARTIDOS.
CANDIDATOS.
VOTAÇÃO
NOMINAL.
ACIMA
10%.
QUOCIENTE
ELEITORAL. REGRAS. PLEITO DE 2020.
NÃO PROVIMENTO.
1 - Considerando que o sistema próprio do Tribunal Superior Eleitoral responsável pela totalização
(SISTOT) está apto a apurar o resultado de retotalização do pleito de 2020 em conformidade com as regras
então vigentes, anteriores à Lei nº 14.211/2021, não há que se falar em incorreção nos dados automáticos
por ele apontados.
2 - In casu, evidencia-se, pelo Relatório de
Retotalização, que a distribuição das vagas
remanescentes, não preenchidas pelo quociente

Num. 43560858 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340864800000042524019
Número do documento: 23033020340864800000042524019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2023 12:06:51
partidário, consideraram todos os partidos e
candidatos com votação nominal superior a 10%
do quociente eleitoral, em conformidade com as
regras vigentes no pleito de 2020, não se
submetendo aos novos limites dispostos no § 2º
do art. 109 do Código Eleitoral (regra 80/20).
3.
Conclusão
diversa
exigia
prova
específica, a cargo do interessado, ônus do
qual o recorrente não se desincumbiu.
4. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/03/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de impugnação ajuizada pela Comissão Provisória do Democratas no
Município de Japira/PR e por João Donizete de Carvalho face ao reprocessamento do resultado
das eleições municipais de Japira.
Contestam, em síntese, os resultados da retotalização, sob o argumento de que a retotalização
foi realizada tendo como premissa as alterações introduzidas pela Lei n. 14.211/2021, as quais
possuem efeito “ex tunc”, não podendo retroagir ao pleito de 2020. Pugnam pela aplicação da
legislação vigente à época dos fatos e não a atual, sustentando em síntese que o candidato
VITOR HUGO CAMARGO DOS SANTOS “não atingiu os percentuais de 80% do quociente
eleitoral, tampouco 20% do quociente, vez que obteve tão somente 35 votos válidos, o que
corresponde a 12,3%”.
Requereram, por fim, o esclarecimento de qual norma foi utilizada, a suspensão da recontagem e
nova auditoria para acompanhamento dos partidos.
Por sentença (id. 43483281), o juízo a quo julgou extinto o feito em relação à Comissão Provisória
do Democratas em razão de ser parte ilegítima e julgou improcedente a impugnação.
Inconformado, o impugnante recorreu alegando em síntese haver inconsistência nos cálculos de

Num. 43560858 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340864800000042524019
Número do documento: 23033020340864800000042524019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2023 12:06:51
retotalização dos votos em razão da equivocada utilização de norma que entrou em vigor em data
posterior ao pleito, qual seja, a Lei nº 14.211/2021.
O Ministério Público Eleitoral atuante na origem, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento
do recurso em razão da correção na retotalização dos votos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 43508868).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 25/11/2022
(sexta-feira) (id. 43483286) e as razões foram protocoladas no dia 29/11/2022 (id. 27434616).
As contrarrazões são igualmente tempestivas uma vez que ofertadas pelo Ministério Público
Eleitoral em 07/12/2022, antes mesmo da intimação.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os
pedidos dispostos na inicial.
A sentença restou assim fundamentada:
A irresignação do candidato funda-se na aplicabilidade ou não da Lei n.º14.211/2021 que alterou
a forma de cálculo dos quocientes partidários e eleitorais para excluir a referência às coligações,
considerada a sua impossibilidade.
Segundo art. 108 do Código Eleitoral, vigente à época do pleito: “Estarão eleitos, entre os
candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número igual ou
superior a 10% (dez por cento) do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente
partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. ”
Da análise do Relatório Resultado da Totalização (documento 109030182 do processo de
Apuração de Eleição 0600734-05.2020.6.16.0079), extrai-se que o Quociente Eleitoral (QE)
obtido foi 286, demonstrando que foi alcançada a superioridade de 10% do QE (29), vez que o
candidato Vítor obteve 35 votos.
Portanto, inexistindo qualquer evidência de que a retotalização fora realizada de forma
equivocada ou com base em normativa superveniente e sim, observada a legislação vigente e
aplicável à espécie, a impugnação deve ser julgada improcedente.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO a pretensão formulada por Comissão Provisória Municipal
do Partido Democratas face à ilegitimidade supra reconhecida, bem como INDEFIRO a presente
impugnação, JULGANDO-A IMPROCEDENTE, o que faço com fundamento no art. 487, I do

Num. 43560858 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340864800000042524019
Número do documento: 23033020340864800000042524019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2023 12:06:51
Código de Processo Civil.
Diante de tais argumentos insurge-se o recorrente alegando que remanesce equívoco na
retotalização dos votos. Afirma que nos autos de Recurso Eleitoral em AIME nº 0600764-
40.2020.6.16.0079 foi proferido Acórdão determinando, dentre outros, a retotalização e recálculo
dos quocientes eleitoral e partidário referente ao pleito de 2020 no Município de Japira.
Acrescenta que o ato de recontagem foi designado para o dia 08/09/2020 oportunidade em que
foi apresentado relatório de resultado de reprocessamento, sendo eleito por média o sr. Edson
Geraldo Guedes ao cargo de vereador.
Pondera que houve recente alteração legislativa por meio da Lei nº 14.211/2021, que entrou em
vigor em 01/10/2021, e que, assim, não poderia ser utilizada para fins de retotalização do pleito
ocorrido anteriormente, em 2020.
Argumenta que "se utilizado a letra legal vigente, há ainda a controversa quanto ao candidato Sr.
Vitor Hugo Camargo dos Santos, vez que o não atingiu respectivamente os percentuais de 80%
do quociente eleitoral, tampouco 20% do quociente, vez que obteve tão somente 35 votos válidos,
o que corresponde a 12,3%".
Afirma que o equívoco deve ter sido proveniente da utilização do SISTOT - Sistema de
Gerenciamento da Totalização, uma vez que ele teria sido atualizado aos termos da Lei nº
14.211/2021 para as eleições de 2022.
Em contrarrazões, o órgão ministerial afirmou que "segundo se infere da Certidão de ID
109028896, datada de 27/09/2022, tem-se que o sistema SISTOT é capaz de gerar, e
efetivamente gerou, os cálculos utilizando-se da legislação vigente à época da eleição".
Pois bem. Considerando que a totalização dos votos é realizada através de sistema próprio do
Tribunal Superior Eleitoral, extrai-se dos autos que a primeira providência adotada pelo juízo de
primeiro grau foi solicitar informações técnicas aos órgãos competentes, obtendo como resposta
os dados constantes do id. 43483264.
Dele se verifica que o sistema em questão é plenamente apto a "gerar os cálculos utilizando a
legislação vigente à época da eleição". Acrescentou-se que as atualizações legislativas somente
seriam aplicadas a novas eleições.
Assim, não comporta trânsito o argumento do recorrente no sentido de que haveria algum
equívoco decorrente da utilização do referido sistema, que já teria sido atualizado em
consonância com a Lei nº 14.211/2021.
Em síntese, portanto, para a retotalização dos votos do Município de Japira o sistema se utilizou
das regras constantes nos art. 108 e 109 do Código Eleitoral, de acordo com a redação vigente à
época do pleito de 2020.
Denota-se que, embora o referido setor de Tecnologia da Informação deste Tribunal tenha
referido a existência de erro, ponderou que eles estavam presentes apenas em alguns rótulos ou
cabeçalhos de algumas tabelas e concluiu que "o erro está apenas no título da coluna" e que "a

Num. 43560858 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340864800000042524019
Número do documento: 23033020340864800000042524019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2023 12:06:51
tabela está correta e os cálculos realizados com a legislação correta da respectiva eleição".
Portanto, impõe-se reconhecer a correção do Relatório de Resultado da Retotalização promovida
em 08/09/2022, e que consta do id. 109030182 do AE 0600734-05.2020.6.16.0079, que tramitou
pelo Juízo da 079ª Zona Eleitoral de Ibaiti, cujas informações pertinentes ao presente feito
constam do anexo VI, relativo ao cálculo dos Quocientes Eleitorais e Partidário após a exclusão
dos votos obtidos pelo PSD, dele se verificando que o quociente eleitoral foi de 286:
Nesse contexto, de acordo com o art. 108 do Código Eleitoral, seja pela redação vigente à época
do pleito como pela atual, "estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido que
tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% (dez por cento) do quociente eleitoral,
tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada
um tenha recebido."
E do art. 109 extraem-se as regras para distribuição de vagas não preenchidas com a aplicação
dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima.
Ressalta-se, in obiter dictum, que a comparação entre os textos legais anteriores e posteriores à
alteração promovida pela Lei nº 14.211/2021 demonstra que no art. 108 houve apenas a exclusão
à referência às coligações, sem qualquer mudança na forma de contagem, e, no que concerne ao
art. 109, a alteração relevante foi a introdução no § 2º da cláusula de barreira, no sentido de que
somente os partidos que obtiveram pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos que
tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% do quociente é que poderão ser

Num. 43560858 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340864800000042524019
Número do documento: 23033020340864800000042524019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2023 12:06:51
contemplados na distribuição das cadeiras.
Voltando-se novamente ao Relatório de Resultado da Retotalização, evidencia-se do Anexo VII,
que trata do cálculo de distribuição de sobras que dela participaram todos os partidos, em
conformidade com a redação do § 2º em sua redação anterior à Lei nº 14.211/2021, inclusive com
a contemplação, por média, do candidato Victor Hugo Camargo dos Santos, que obteve 35 votos,
portanto, mais do que 10% do quociente eleitoral, que foi de 289, correspondendo a 29 votos,
porém, menos de 20%.
Ou seja, acaso o sistema houvesse se utilizado da forma de cálculo trazido pela atual redação do
§ 2º do art. 109 do Código Eleitoral, o candidato Victor Hugo não teria sido contemplado com a
vaga, uma vez que não teria atingido a votação nominal superior a 20%, conforme exigido pela
legislação atualmente vigente, concluindo-se, mais uma vez, que a forma de cálculo utilizada pelo
sistema foi de acordo com os art. 108 e 109 do Código Eleitoral vigente à época do pleito de
2020.
Portanto, não havendo qualquer incorreção apurada na retotalização dos votos no Município de
Japira, bem como competindo ao recorrente demonstrar o contrário, ônus do qual não se
desincumbiu, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600050-12.2022.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOAO DONIZETE DE CARVALHO,
DEMOCRATAS - JAPIRA - PR - MUNICIPAL - Advogados dos RECORRENTES: THAIS FERNANDA
MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A,
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR0083144
- RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.

Num. 43560858 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340864800000042524019
Número do documento: 23033020340864800000042524019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2023 12:06:51
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.03.2023.